Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRETENSÃO ESTATAL PARCIALMENTE PRESCRITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Na origem, a autora/recorrida, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de urgência, objetivando: 1) declaração de nulidade do processo administrativo no 00060-00099573/2019-87 que culminou com a imposição de descontos por faltas injustificadas ao trabalho; 2) a condenação do réu a pagar o valor de R$2.398,54, equivalente às faltas, ante os descontos ocorridos sem prévia cientificação da servidora.
4. A recorrente aduz que o processo administrativo no 00060-00099573/2019-87 não observou o contraditório e a ampla defesa, posto que determinou o imediato ressarcimento do valor ao erário, mediante descontos em seu contracheque, ocorridos no período de outubro a dezembro de 2022 e em maio de 2023. Ademais, alega que outras deduções indevidas foram feitas em seu contracheque, no período de julho a setembro de 2023.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 53747615). A recorrida suscita preliminares de violação do princípio da dialeticidade recursal e de inovação recursal. No mérito, sustenta que a autora não comprovou o seu direito e que não afastou a presunção de legalidade dos atos administrativos.
6. Preliminares. 6.1. A recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença acerca da licitude dos descontos feitos em seus contracheques, razão pela qual não ocorreu violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. 6.2. Os descontos ocorridos no contracheque da autora, período de julho a setembro de 2023, não guardam estrita relação com o objeto da lide, importando ressaltar que a estabilização da demanda ocorre no momento da citação. A alteração do pedido somente é admitida através de aditamento (art. 329 do CPC), o que não ocorreu na hipótese. Assim, considerando que outras deduções foram mencionadas na fase recursal, configura nítida a inovação recursal, especialmente porque a causa dos descontos não foi objeto de discussão na fase processual apropriada. Preliminar de inovação recursal acolhida.
7. Nos casos de falta ao serviço, atraso, ausência ou saída antecipada, desde que devidamente justificados, é facultado à chefia imediata, atendendo a requerimento do interessado, autorizar a compensação de horário. E não sendo feita a compensação das faltas e atrasos, o servidor está impedido de gozar os 5 (cinco) abonos anuais; e os valores pagos indevidamente são passíveis de ressarcimento. Inteligência dos artigos 63, 151 e 119 da LC 840/2011.
8. Segundo o processo administrativo no 00060-00099573/2019-87, em 14/05/2019 a Gerência de Serviços de Atenção Primária No 5 do Recanto das Emas, setor em que a autora estava lotada, atendendo ao pedido da servidora, requereu a concessão de 1 (um) mês de licença prêmio. No entanto, durante a instrução do referido processo, a Administração Pública identificou 7 (sete) faltas ao trabalho, ocorridas nos anos de 2017, 2018 e 2019; um atraso de 5 (cinco) horas ocorrido em 22/08/2017; e o gozo indevido de 25 abonos de permanência nos anos de 2018 a 2022 (ID 53744599, Pág. 29-30). Em consequência, foram efetuados descontos no contracheque da autora, nos meses de outubro a dezembro de 2022 e maio de 2023, sob o título "FALTA(S) VENCIMENTO", totalizando R$2.398,54 (ID 53744593).
9. Em relação às faltas ocorridas nos dias 17, 18 e 20 de julho de 2017, configura-se que entre o pagamento (folha de agosto/2017) e o ressarcimento ao erário (outubro/2022), decorreram mais de cinco anos (art. 54 da Lei no 9.784/99), razão pela qual os descontos foram indevidos e a autora tem direito à respectiva devolução dos valores, porquanto extinta a pretensão de ressarcimento ao erário.
10. No tocante aos descontos realizados em 2018 e 2019, embora não extinta a pretensão da administração pública, ocorreu desobediência ao devido processo legal. E nos termos do art. art. 5o, LIV e LV, da CF, os procedimentos administrativos se submetem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
11. Consoante o Tema de Repercussão Geral no 138 do STF: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”
12. Na hipótese, após identificar as faltas injustificadas, atraso e gozo indevido de abono de permanência, a autora não foi cientificada da apuração e não foi obedecido o prazo legal para o ressarcimento ao erário, conforme o artigo 119, §§ 1o e 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011, assim como não lhe foi oportunizada a apresentação de defesa (art. 3, II e III da Lei no 9.784/99).
13. Nesse contexto, considerando que o pagamento da remuneração dos servidores públicos decorre de ato administrativo de efeito concreto e que, segundo expressa disposição constitucional "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal" (art. 5o, LIV da CF), é imperiosa a reforma da sentença, para o parcial acolhimento da pretensão inicial deduzida pela autora.
14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para: 1) DECLARAR a prescrição da pretensão da administração pública de cobrar as faltas da autora, ocorridas nos dias 17, 18 e 20 de julho de 2017; 2) DECLARAR a nulidade do processo administrativo no 00060-00099573/2019-87, que determinou o ressarcimento do valor ao erário, independentemente do devido processo legal (art. 119, §2o, da LC 840/11, e art. 3o, II e III, da Lei no 9.784/99); e 3) CONDENAR o Distrito Federal a devolver à autora o valor de R$2.398,54, referente aos descontos indevidos realizados no período de outubro a dezembro de 2022 e maio de 2023 (ID 53744593), a ser corrigido monetariamente a partir dos respectivos descontos (outubro a dezembro/2022 e maio/2023), observada a SELIC, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
15. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.